Tribunal: TJDFT
Processo: 0730675-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730675-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARLAYLE DE SOUZA LEITE RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0063774-07.2011.8.07.0015, proposta pelo Agravante em desfavor de KARLAYLE DE SOUZA LEITE RIBEIRO, indeferiu o pedido de consulta INFOJUD acerca das declarações de imposto de renda apresentadas pelo Executado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO A solicitação de informações ao Sistema INFOJUD a respeito das declarações de imposto de renda, sem a comprovação de esgotamento dos outros meios de pesquisa de bens, por ser medida de extrema gravidade, só deve ser autorizada de forma extraordinária, tendo em vista que é instrumento que implica na quebra do sigilo fiscal, direito resguardado no art. 5o, XII, da CF/88. Assim, Indefiro, por ora, o pleito fazendário, uma vez que, por se tratar de medida extrema, a pesquisa ao sistema INFOJUD com vistas a obter informações sobre bens passíveis de constrição é possível apenas quando comprovado o exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado, o que não ocorreu no presente caso. Intime-se o Distrito Federal a promover o andamento útil do feito, sob pena de aplicação do art. 40 da LEF, sem a necessidade de nova intimação. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital.” Diz o Agravante que, no curo do Feito originário, foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar bens penhoráveis, até mesmo pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, todas sem sucesso. Argumenta que o “Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de inexistir a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD” (Num. 29295887 - Pág. 4), de modo a agilizar a satisfação do crédito. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que seja determinada a realização de pesquisa via sistema INFOJUD. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0063774-07.2011.8.07.0015, indeferiu o pedido de consulta INFOJUD acerca das declarações de imposto de renda apresentadas pelo Executado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Recorrente não formulou qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador